Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-55.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: DIEIMS WILLIAMS DA SILVA
Órgão julgador: REQUERENTE: DIEIMS WILLIAMS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
18/09/2020
Número: 0600352-55.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 1458-53.2010.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Prestação de Contas,
Meios Processuais, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2010, apresentada por Dieims Williams
da Silva, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Verde - PV, diante da não
apresentação das contas à Justiça Eleitoral no tempo oportuno, tendo sido julgadas não prestadas,
nos termos do Acórdão 41.822, Petição nº 3071-11.2011.6.16.0000. (Requer seja considera
recepcionada as peças da prestação de contas finais das eleições de 2010, referente a candidatura
para Deputado Federal e consequentemente aprovadas; ref. RCF nº 1458-53.2010.616.0000).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEIMS WILLIAMS DA SILVA (REQUERENTE)
CLODOALDO CHUKR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO VERDE - PV COMISSAO PROVISORIA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99312
66
17/09/2020 18:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.283

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600352-55.2020.6.16.0000 – Lupionópolis – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
REQUERENTE: DIEIMS WILLIAMS DA SILVA
- OAB/PR21227
ADVOGADO: CLODOALDO CHUKR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO VERDE - PV COMISSAO PROVISORIA

EMENTA: ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO Nº
23.217/2010 DO C. TSE. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Finais Eleitoral apresentadas por DIEIMS
WILLIANS DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal no Pleito de 2010.
O Requerente não apresentou à Justiça Eleitoral as contas de campanha
relacionadas às eleições de 2010, diante disso teve suas contas julgadas como não
prestadas, nos termos do artigo 39, inciso IV, da Resolução nº 23.217/2010 do c.
Tribunal Superior Eleitoral, conforme se verifica do v. acórdão de nº 41.822 (ID de nº
9249266).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Regional Eleitoral
emitiu parecer concluindo que “[...] nenhum recibo eleitoral foi emitido durante a
Num. 9931266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718285576900000009420842
Número do documento: 20091718285576900000009420842

campanha eleitoral (ID 9249218, p2) (...) sem movimentação relativamente aos itens
de recursos arrecadados, receitas estimadas, resultado da comercialização de bens e
da realização de eventos, dados de conciliação bancária, doações efetuadas a
candidatos/comitês financeiros/partidos, doações referentes à comercialização ou
evento e recursos e recursos de origem não identificada (ID 9249216.
Ainda não identificou movimentação relativa a despesa efetuada e não
paga durante e após as eleições. Não foram localizadas contas bancárias abertas pelo
candidato, tampouco registro de recebimento de recursos de fonte vedada. Por fim,
registrou a ausência de repasse de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário (ID
9512766)
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das
contas prestadas apenas para fins de divulgação e regularização da situação eleitoral
da requerente, na forma do disposto no parágrafo único, do art. 39, da Resolução/TSE
nº 23.217/2010 (ID de nº 9530816).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de
contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 9931266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718285576900000009420842
Número do documento: 20091718285576900000009420842

No caso em análise, DIEIMS WILLIANS DA SILVA não apresentou, a esta
justiça especializada, suas contas de campanha referentes ao pleito eleitoral de 2010, à
vista disso, foram as mesmas julgadas como não prestadas, nos termos do parágrafo
único, do art. 39, da Resolução/TSE nº 23.217/2010, conforme se verifica do v. acórdão
de nº 41.822 (ID de nº 9249266).
Veio agora apresentar as suas contas que devem ser recebidas como
requerimento de regularização da situação cadastral, visto que conforme a legislação
pertinente as contas não pode ser objeto de novo julgamento, apenas analisadas para
fins de regularização.
Foi procedida à análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional, na qual ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de
recursos financeiros de fonte vedada, assim como de origem não identificada ou
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário (ID de nº 9512766).
Dispõe o parágrafo único do art. 39, da Resolução/TSE nº 23.217/2010,
aplicável à prestação de contas das eleições 2010, que:

Art. 39. ...
Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos
termos dos arts. 29 e 33 desta resolução, as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação
e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Ressalto que a Resolução supracitada impede novo julgamento do mérito
da prestação de contas. Não havendo necessidade de apresentar documentos
anteriormente considerados indispensáveis, como o extrato bancário que não foi
apresentado diante da inexistência de conta corrente aberta na época oportuna. Fico,
dessa forma, adstrito à análise de eventual existência de recursos de fontes vedadas,
de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apurou a regularidade relativamente a esses parâmetros.
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização das contas.
Já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica e
encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades, voto no sentido de
o pedido de regularização das contas do
DEFERIR
candidato DIEIMS WILLIAMS DA SILVA, referente às Eleições de 2010, para fins de
divulgação das contas, e determino a sua regularização no Cadastro Eleitoral, na forma
do inciso I do art. 41 da Resolução/TSE nº 23.217/2010
.
[1]
Num. 9931266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718285576900000009420842
Número do documento: 20091718285576900000009420842

Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 41. ...
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600352-55.2020.6.16.0000 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: DIEIMS WILLIAMS DA SILVA - Advogado do(a)
REQUERENTE:
CLODOALDO
CHUKR
-
PR21227

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9931266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718285576900000009420842
Número do documento: 20091718285576900000009420842